Tribunal: CARF
Processo: 10530.000315/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.000315/2007-05
ACÓRDÃO
1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JM TOPOGRAFIA PROJETOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO. PERCENTUAL. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação
do lucro presumido na prestação de serviços na construção civil, quando
não comprovado o efetivo emprego de material.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir a exigência principal do IRPJ do primeiro trimestre
de 2002 para R$ 417,07 (quatrocentos e dezessete reais e sete centavos) e exonerar as demais
exigências, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gabriel Campelo de
Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado..

RELATÓRIO
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
2
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou lançamento de
IRPJ, no valor de R$ 99.699,71 (noventa e nove mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta e
um centavos), referente aos anos-calendário de 2002 e 2003, juntamente com os acréscimos legais
correspondentes. Assim dispôs o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo, do auto de infração de fls.131 a 137, para a cobrança do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, no valor de R$ 99.699,71 (noventa e nove mil e
seiscentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), referente aos anos calendário de
2002 e 2003, além da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 31/01/2007.
De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração, o lançamento decorreu de
"aplicação incorreta do coeficiente de 8% sobre as receitas da atividade de prestação de
serviços, quando o correto seria 32%”, tendo como enquadramento legal os arts. 518 e 519
do RIR/99.
Em síntese, o Relatório Fiscal de fls. 138 a 140 esclarece o seguinte:
a) "o sujeito passivo entregou à fiscalização os seus livros Diário e Razão 2002 e
2003, entretanto esta documentação não foi suficiente para comprovar que o
contribuinte não estaria aplicando indevidamente o percentual de 8%, alíquota que
só seria permitida, no seu caso, se desenvolvesse a atividade de construção por
empreitada com emprego de materiais";
b) como o contrato social e suas alterações listava como objeto uma grande
quantidade de atividades, o contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos
quanto a atividade das receitas auferidas;
c) em atendimento à intimação fiscal, apresentou as notas fiscais dos anos-
calendário de 2002 e 2003, comprovantes de despesas 2002 e 2003, certidão
cadastral e demonstrativo da composição do faturamento de 2002 e 2003;
d) "ao analisar a documentação apresentada foi constatado que:
01- as notas fiscais de prestação de serviços apresentavam descrição genérica
do serviço prestado, não sendo possível identificar se as receitas auferidas
pela empresa eram provenientes de construção por empreitada com emprego
de material; 02 — o demonstrativo da composição de faturamento
discriminando a composição da prestação de serviço ( compra de material,
mão-de-obra, encargos/lucro) não apresentava a referência a nota fiscal de
compra do material aplicado; 03- despesas havia apenas comprovação de
despesas administrativas e pagamento de impostos, não sendo encontradas
notas fiscais de compra de material";
e) "para ratificar que o contribuinte não apresentou comprovação do emprego de
material na prestação de serviço de construção civil por empreitada, foi este
intimado a apresentar especificamente as notas fiscais de compra de material
discriminados na sua planilha de composição de faturamento".
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/02/2007, e em 29/03/2007 protocoliza
defesa, fls. 145 a 151 apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
a) anexando textos do sistema de perguntas e respostas e algumas decisões
administrativas da Receita Federal informa que é uma sociedade empresária de
direito privado, desenvolvendo atividades de serviços técnicos de cartografia,
edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços), obras de urbanização
e paisagismo, obras de engenharia civil, construção de redes de água e esgoto, obras
de alvenaria e reboco, serviços de pintura em edificações em geral, terraplanagem e
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
3
outros movimentos de terras, demolição de edifícios e outras estruturas, dentre
outras atividades";
b) "que participou dos processos de concorrência pública, na modalidade de
licitação, na forma de tomada de preço, comparação de preço, carta convite e
também por meio de _ contratação direta, em diversos órgãos da administração
pública, tendo saído vencedora e contratada" em diversos processos que relaciona na
defesa";
c) que a natureza por si só de todas as obras para as quais a autuada foi contratada,
requereu obrigatoriamente o emprego de mão-de-obra, bem como diversos
materiais, como areia, brita, bloco, concreto, pedra etc. Todos os serviços objeto dos
contratos já citados no parágrafo anterior, referem-se a empreitada por preço global,
para execução de serviços de construção de prédios e salas, e de barragens, reforma
e ampliação de escolas, pavimentação de ruas com paralepípedo, drenagem de ruas";
d) para comprovação da execução de serviços de construção civil por empreitada
com aplicação de mão-de-obra, anexa ao PAF cópia de notas fiscais, boletins de
medição de obras emitidos pelas prefeituras contratantes dos serviços e recibos de
pagamentos emitidos atestando o recebimento dos valores referentes às obras
executadas;
e) "que não há como construir, ampliar, ou reformar prédios, salas, barragens, ruas,
pavimentar ruas com paralelepípedos, efetuar drenagem de ruas, sem o emprego de
material de construção e até mesmo a água utilizada, pois todas as obras
demandadas foram executadas no interior do estado da Bahia, com grande escassez
de água, e a mesma tinha de ser adquirida através de carros pipa";
f) "que os próprios objetos de cada contrato já remetem a inquestionável constatação
do emprego de materiais para sua realização. Procedimentos estes, que estão em
perfeita conformidade com o que dispõe o art. 15 da Lei 9.249, de 1995 e os
diversos posicionamentos aqui já explanados em momento anterior". Pede ao final a
improcedência do auto de infração;
Acórdão da DRJ (e-fls. e ss, n. 15-18.945 – 1a Turma da DRJ/SDR) julgou
procedente em parte a impugnação, recorrendo de ofício ao CARF. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
os autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
O LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO. PERCENTUAL. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação do lucro
presumido na prestação de serviços na construção civil, quando não comprovado o efetivo
emprego de material.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
4
Cientificado em (e-fl. ), o sujeito passivo apresentou recurso voluntário em (e-fl. ),
em que repete seus reclamos trazidos na impugnação.

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
O Recurso voluntário é tempestivo. Cumpridas as demais condições de
procedibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou lançamento de
IRPJ, no valor de R$ 99.699,71 (noventa e nove mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta e
um centavos), referente aos anos-calendário de 2002 e 2003, juntamente com os acréscimos legais
correspondentes. De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração, o lançamento
decorreu de "aplicação incorreta do coeficiente de 8% sobre as receitas da atividade de prestação de
serviços, quando o correto seria 32%", tendo como enquadramento legal os arts. 518 e 519 do
RIR/99.
Conforme relatado pela DRJ, a controvérsia presente nos autos ora em análise,
restringe-se ao percentual a ser utilizado para presunção do Lucro da impugnante. O Auto de
Infração aplicou o percentual de 32%, enquanto o impugnante entendeu ser aplicável a alíquota de
8%, sob a justificativa de que, além da mão-de-obra, aplicava também materiais ao longo da
prestação dos seus serviços na área da construção civil. O resumo da legislação a seguir também é
da DRJ.
O artigo 519 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000/1999, dispõe da seguinte forma acerca do cálculo do IRPJ quando apurado pela sistemática
do Lucro Presumido:
Art.519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no
art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei n~9.249, de
1995, art. 15, § 1o ):
---------
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a)
prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
--------
Como se vê, a alínea "a" do inciso III do art. 519 do RIR estabelece o percentual de
32% para a apuração do lucro nas atividades de prestação de serviços em geral.
O inciso IV do § 2° do art. 3o da Instrução Normativa 93, 24 de dezembro de 1997,
ratifica a aplicação do percentual de trinta e dois por cento para a apuração do lucro nas atividades
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
5
de prestação de serviços, em especial para a atividade de “d) construção por administração ou por
empreitada unicamente de mão-de-obra”, conforme abaixo:
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
Base de Cálculo
Art. 3° A opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observado o disposto no § 0 do artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do
percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo será de:
I - 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) sobre a receita bruta auferida na revenda,
para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na prestação de serviços hospitalares e
de transporte de carga
III - 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bruta auferida na prestação dos demais
serviços de transporte;
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as atividades de:
a) prestação de serviços, pelas sociedades civis, relativos ao exercício de profissão
legalmente regulamentada;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra;
Por sua vez, o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 6, de 13 de janeiro de 1997,
publicado no DOU em 15/01/1997, afirma que, na atividade de construção por empreitada, o
percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de
renda mensal será de 8% (oito por cento), quando houver emprego de materiais, em qualquer
quantidade.
A Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a
retenção de tributos e contribuições nos pagamentos de serviços efetuados pelos órgãos da
administração direta e indireta da União Federal, definiu no seu § 7, os parâmetros legais para o
reconhecimento da aplicação do percentual de 8% nos serviços de construção civil por empreitada,
com aplicação de materiais, conforme abaixo:
Art. 1° Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União,
direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam
recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e
financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi)
reterão, na fonte, o imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Coffins) e a Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras,
observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
6
(...)
§ 7° Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com previsão de
fornecimento de material cujo fornecimento de material esteja segregado da prestação de
serviço no contrato, e desde que discriminados separadamente no documento fiscal de
prestação de serviços, II - construção por empreitada com emprego de materiais, a
contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.
A Recorrente afirma em sua defesa que executa serviços de construção civil por
empreitada com aplicação de materiais, e anexa como prova diversos contratos, notas fiscais e
boletins de medição emitidos pelos contratantes dos serviços, onde constaria a informação sobre os
materiais aplicados nas obras.
Conforme termos da própria DRJ, da leitura destes contratos e boletins de medição,
infere-se que para execução dos serviços contratados por empreitada global, estaria implícito (e para
alguns contratos, está explícito, como se descreverá adiante) o fornecimento de materiais que
seriam, consequentemente, incorporados às obras, o que, presumivelmente habilitaria a impugnante,
à alíquota de 8% a ser aplicada sobre a sua receita bruta para fins de apuração do lucro presumido.
Mas, a Primeira Instância entendeu que o percentual a ser aplicado é o de 32%.
Defendeu que, nos casos de prestação de serviços com aplicação de materiais, para se beneficiar da
redução de 32% para 8% no percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para fins de apuração da
base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro presumido, não bastaria:
“ a simples menção em contratos particulares ou boletins de medição emitidos pelos
contratantes, sobre os materiais aplicados durante a execução da obra. A aplicação destes
materiais deverá estar comprovada de forma insofismável mediante registro contábil das
notas fiscais de aquisição e discriminados separadamente no documento emitido em favor
do contratante do serviço, o que não ocorreu no presente caso, onde as notas fiscais foram
emitidas de forma genérica, sem discriminação dos materiais aplicados.”
Discordo da DRJ. Conforme prescreve o art. 610 do Código Civil, “o empreiteiro de
uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais”. O § 1 o do
mesmo artigo assevera que “a obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou
da vontade das partes”. Mas, entendo que a obrigação de fornecer os materiais, pelo
contratado/Recorrente, restou comprovada. Os contratos com as prefeituras a seguir listados trazem
expressamente que os materiais eram de responsabilidade da contratada: e-fls. 261, 277, 292, 299.
A seguir colo algumas destas previsões contratuais:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
7

(...)

(...)

(...)
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
8

(...)

(...)

(...)
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
9

(...)

(...)
Em boa parte das notas fiscais, há a divisão do valor recebido especificando o valor
cobrado por serviços e o valor cobrado pelos materiais fornecidos pela contratada: e-fls. 138 a 145,
250 a 356, 187 a 196. A seguir colo algumas destas notas fiscais:
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
10

(...)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
11

(...)
O teor das notas fiscais coladas aos autos não descreve os materiais que foram
utilizados nas obras nem se a responsabilidade da compra dos materiais era da contratada. Entendo
que não seria prático que assim dispusesse. Esta descrição cabe aos contratos e aos relatórios de
medição. Quase todas as notas consultadas fazem referência aos contratos, com expressões do tipo
“serviços conforme contrato x/yy”; “serviços conforme convênios x/yy”; “serviços conforme
medição x/yy”.. Neste sentido as notas fiscais de e-fls 161 a 186, 378 a 388. A seguir colo algumas
destas notas fiscais.

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
12

(...)

(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
13

(...)

Desta forma, estou convencido de que a Recorrente prestou serviços de empreitada
com fornecimento de materiais, devendo aplicar o percentual de 8% sobre a receita bruta para
calcular seu lucro presumido.
Exceção é representada pelos serviços pagos conforme as notas fiscais abaixo (e-fls.
165, 304, 319 e 320), que somaram R$ 11.585,20, em que, por sua natureza, não cabe a utilização
de materiais:
(...)
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
14

(...)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
15

(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.750 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000315/2007-05
16

(...)
Desta forma, R$ 11.585,20 de base de cálculo importa em um IRPJ de R$ 417,07
(resultado da incidência da diferença de alíquota de 24% (32% - 8%) sobre a base de cálculo, e
neste resultado incidindo 15% para o cálculo de IRPJ), no primeiro trimestre de 2002, de
lançamento restante.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, reduzindo o
IRPJ lançado para R$ 417,07, no primeiro trimestre de 2002, e exonerando o IRPJ dos demais
períodos.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 553
DF CARF MF
Original